Tribunal: TJDFT
Processo: 0748477-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0748477-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAVOLVA MANCHERI AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL SOLAR DA SERRA D E S P A C H O A agravante, Ana Pavolva Mancheri, peticionou, em 30 de março de 2021 (ID no 24528299), requerendo a reconsideração da decisão monocrática deste Relator (ID no 22333274), por meio da qual se indeferiu a liminar postulada. Registre-se, todavia, que a recorrente foi intimada da referida decisão via DJE em 27/01/2021 (ID no 22784370), já estando há muito exaurido o prazo para interposição de agravo interno, onde seria possível cogitar de eventual retratação. Por isso, nada há a prover acerca do referido pedido de reconsideração. Publique-se. Após, conclusos. Brasília, DF, em 09 de abril de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator